Tribunal: TJDFT
Processo: 0712572-80.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PENDÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. PERDA DO SEMESTRE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pela autora/recorrente (ID32762982 e ID32762983), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Narrou a autora ter não conseguido realizar matrícula no 1o semestre letivo de 2021 na instituição ré, em virtude de suposta pendência de documentos internos que se encontravam com a própria requerida. Alega ter tentado, por diversas vezes, realizar sua matrícula no sistema da ré antes de findar o prazo. Contudo, não obteve êxito em resolver o problema por meio da “secretaria virtual”, pelo WhatsApp da instituição de ensino ou presencialmente. Requereu a condenação da instituição ré à reparação por dano moral no valor de R$10.000,00.
3. Trata-se de recurso (ID32762977) interposto pela autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar, a instituição ré a lhe pagar R$2.000,00, a título de compensação por danos morais.
4. Nas razões recursais, sustenta que a conduta desidiosa da instituição de ensino ré que ensejou o atraso de 1 (um) semestre na sua formação acadêmica, somado ao desvio produtivo de seu tempo para resolver um problema que não deu causa, lhe trouxeram angústia e aflição, fazendo-se necessária a majoração do valor arbitrado a título de indenização. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de majorar o “quantum” indenizatório.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. A controvérsia cinge-se tão somente quanto aos valores da indenização.
7. Na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e o porte econômico da lesante. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
8. Considerados os parâmetros acima explicitados, verifica-se que os valores de R$2.000,00 (dois mil reais) arbitrados na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente, bem como condizente com acórdãos proferidos por esta Turma em casos semelhantes (Acórdão 1283975, 07034537520198070017, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 5/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Assim, em que pese a angústia e frustração experimentadas, verifica-se que o valor de R$2.000,00, fixado a título de danos morais, é compatível com o dano e sua extensão (art. 944, CC), em estrita observação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo, no caso, suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a elevação do valor estipulado na sentença.
10. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
11. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.